Tribunal: TJDFT
Processo: 0723738-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO QUE DEFERIU A ABSTENÇÃO DO NOME DA AGRAVADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de rescisão contratual, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a ré se abstenha de incluir o nome da autora (agravada) nos bancos de cadastro de inadimplentes. 1.1. O embargante aponta omissão no acórdão, em relação ao pedido subsidiário, o qual pediu que fosse ampliado o prazo para cumprimento da tutela provisória pela agravante e reduzida a multa diária.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados.
3. O julgado foi claro em confirmar a decisão que indeferiu a inclusão do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, notadamente diante da atividade que a mesma exerce. 3.1. O acórdão consignou que seria prudente a questão ser dirimida sob o crivo do contraditório quanto à validade do contrato, e instrução probatória a ser dirimida na ação de conhecimento. 3.2. Ademais, o decisum observou a ausência de dano quanto à possibilidade de reversão da medida, caso houvesse alteração no quadro fático. 3.3. Em relação ao pedido subsidiário, não é o caso de acolhimento, uma vez que a decisão liminar foi cumprida dentro do prazo, o que fez com o que não fosse aplicada multa. 3.4. Assim, a alegação de obscuridade e omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento.
4. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.